Tribunal: TJSP
Processo: 2329641-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de vício redibitório e condenatória por danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo Agravante. Pleito recursal que, na parte conhecida, merece prosperar. Pleito de "atribuição dos custos da perícia para a montadora Agravada" que não pode ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de vício redibitório e condenatória por danos materiais e morais. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pelo Agravante. Pleito recursal que, na parte conhecida, merece prosperar. Pleito de "atribuição dos custos da perícia para a montadora Agravada" que não pode ser conhecido, em razão da ausência de impugnação específica do capítulo da decisão atacada. Em que pese o fato de o veículo do Agravante ser usado, adquirido no ano de 2022, ou seja, com mais de 8 anos de uso e contar com mais de 100 mil km rodados, a documentação acostada aos autos revela que o vício oculto alegado, relacionado com a "Transmissão Sequencial Powershift" do câmbio do automóvel, teve larga repercussão na imprensa especializada, havendo notícias de várias reclamações de consumidores que sofreram os mesmos problemas. Documento informando que a Agravada foi multada pelo Procon-SP em mais de R$ 10 milhões em razão de a empresa ter colocado no mercado produto com vício oculto (problemas com o câmbio Powershift dos veículos Ford Focus, New Fiesta e EcoSport, ano /modelo 2013 a 2016) e não ter sanado o problema. Ainda que ultrapassada a garantia contratual, não cabe ao fornecedor se eximir do reparo quanto aos vícios ocultos de fabricação. Inteligência dos artigos 23 e artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor. Verossimilhança demonstrada, o que fundamenta a inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.